Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717830-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: PATRICIA FONTANA GALIMBERTI D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID n. 17430182) interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL – IPANEAM VI NÃO PADRONIZADO contra a sentença (ID n. 17430180) proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre: (1) eventual ausência de interesse processual quanto à alegação referente à impossibilidade de suspensão da execução (concessão de efeito suspensivo aos embargos) ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fora rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau em consequência da ausência de garantia suficiente para a execução; (2) eventual inovação recursal quanto à tese de ilegitimidade passiva da apelada sob o argumento de que o polo ativo dos embargos deve ser composto pelo Espólio de Rosinha Fontana Santos; (3) eventual ausência de interesse processual quanto ao pedido formulado no recurso de apelação para que (ID n. 17430182, f. 13) - “ seja cassada a r. sentença recorrida, considerara válida a notificação juntado aos autos, e caso não seja este entendimento, requer a dilação da concessão de prazo para emenda da inicial, para que o Banco Autor, ora apelante, carreie aos autos nova notificação ou protocole minuta de acordo celebrada entre as partes ou possa converter a ação de busca e apreensão em execução”. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator